Tribunal: TJBA
Processo: 0300962-82.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300962-82.2014.8.05.0150

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Joseane Andrade da Silva

Advogado(s): MAX SANTOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA DEFESA. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS COM FUNDAMENTO EM QUALIFICADORAS NÃO QUESITADAS. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. SÚMULA Nº 231/STJ. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA NO JÚRI. TEMA 1.068/STF. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO DA DEFENSORIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por
JOSEANE ANDRADE DA SILVA
, inicialmente pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e, posteriormente, por advogado constituído, Elder Costa
(OAB/BA. 57.2012),
inconformados com a sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Lauro de Freitas/BA que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, a condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe (CP, art. 121, § 2º, I), à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com negativa do direito de recorrer em liberdade.

2. A defesa, no primeiro recurso, postulou:
(i)
redução da pena-base ao mínimo legal, por indevida valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime com base em elementos de qualificadoras não reconhecidas;
(ii)
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e
(iii)
direito de apelar em liberdade. No segundo recurso, sustentou nulidade por quesitação incompleta e, subsidiariamente, afastamento da qualificadora do motivo torpe.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

3.
Há três questões em discussão:
(i)
saber se é admissível o segundo recurso de apelação interposto pela mesma parte contra a mesma sentença, após já exercido o direito de recorrer pela Defensoria Pública;
(ii)
saber se a pena-base pode ser exasperada com fundamento em “crueldade” e “surpresa”, quando tais circunstâncias se vinculam a qualificadoras não quesitadas ou não reconhecidas pelo Conselho de Sentença; e
(iii)
saber se a confissão qualificada, debatida em plenário sob a tese de legítima defesa, impõe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e quais seus efeitos na dosimetria quando a pena-base está no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O segundo recurso de apelação não deve ser conhecido, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, pois a Defensoria Pública interpôs apelação tempestiva e, somente após, houve a juntada de procuração e a apresentação de novas razões por advogado constituído, sem reabertura de prazo recursal.

5. Na fixação da pena, é vedado ao juiz-presidente majorar a pena-base com fundamento em elementos que correspondem a qualificadoras autônomas não submetidas ao crivo do Conselho de Sentença ou por ele não reconhecidas, sob pena de violação à soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”) e de reintrodução indevida de circunstâncias rejeitadas/não apreciadas na quesitação.

6. No caso, a exasperação da pena-base por “forma cruel” e “surpresa” se confunde com as qualificadoras do meio cruel (CP, art. 121, § 2º, III) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV), não quesitadas/reconhecidas, impondo-se o decote da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime e a fixação da pena-base no mínimo legal (12 anos).

7. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante (CP, art. 65, III, “d”), especialmente quando debatida em plenário no Tribunal do Júri, sem exigência de demonstração de influência no convencimento, conforme orientação firmada em precedente repetitivo do STJ (Tema 1.194). Contudo, a incidência da atenuante não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Mantém-se a execução imediata da pena e a negativa do direito de recorrer em liberdade, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral, segundo a qual a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segundo recurso de apelação não conhecido. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena, com fixação da pena-base no mínimo legal e pena definitiva em 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, a sentença, inclusive quanto à execução imediata.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a interposição de segundo recurso de apelação pela mesma parte contra a mesma sentença, após a apresentação de apelo tempestivo, em razão da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. Viola a soberania dos veredictos a exasperação da pena-base, pelo juiz-presidente, com fundamento em circunstâncias que se confundem com qualificadoras não quesitadas ou não reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

3. A confissão qualificada debatida em plenário autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP, sem redução aquém do mínimo legal (Súmula nº 231/STJ).

4. A condenação pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, nos termos do Tema 1.068/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”, e art. 60, § 4º, IV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, e 121, § 2º, I, III e IV; CPP, arts. 483, § 3º, I, 492, I, e 593, III; Súmula nº 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068/RG); STJ, AgRg no HC 906.380/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.466.728/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14.05.2024, DJe 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.910.914/RS, 6ª Turma, j. 13.02.2023, DJe 15.02.2023; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025 (Tema 1.194/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0300962.82.2014.8.05.0150
, em que figura
m
, como Apelante
JOSEANE ANDRADE DA SILVA

e
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de v
otos,
em
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação interposto pelo advogado constituído, em razão da preclusão consumativa, e
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, para, reformar a dosimetria da pena, tornando a reprimenda definitiva em
12 (doze) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória, inclusive no que tange à execução imediata da pena
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 31 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06